Tribunal: STF
Processo: Rcl 46178
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Igreja Evangélica Assembleia de Deus – Ministério de Madureira em Presidente Prudente afirma haverem os Prefeitos de Álvares Machado/SP e Presidente Prudente/SP, ao editarem os Decretos locais nº 2.948/2021 e 31.783/2021, inobservado o decidido na ação direta de inconstitucionalidade nº 6.341.
    Narra editados diplomas limitando o funcionamento de templos religiosos, em razão da pandemia covid-19. Discorre sobre a ineficácia da medida no combate ao novo coronavírus. Diz da ausência de atos normativos, nas esferas federal e estadual, a proibirem, com o fim de impedir o avanço do vírus, cultos religiosos. Articula com o desrespeito à liberdade religiosa e à laicidade do Estado. Sustenta ofendido o acórdão do processo objetivo, no que, embora admitida a competência concorrente para a adoção de providências visando o enfrentamento da crise, não se permitiu a violação de direitos fundamentais.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja autorizada a abertura dos templos. Pretende, no mérito, a confirmação da providência e a cassação dos Decretos.
    2. Na sessão de 15 de abril de 2020, o Pleno referendou tutela de urgência que implementei na ação direta de inconstitucionalidade nº 6.341, ante quadro de emergência sanitária surgido com o novo coronavírus, para assentar, quanto ao artigo 3º da Lei nº 13.979/2020, na redação da Medida Provisória nº 926/2020, não impedida a adoção, por Estados, Distrito Federal e Municípios, presente a competência concorrente, de providências normativas e administrativas. Embora tenha ficado vencido no ponto, o Colegiado conferiu interpretação conforme à Constituição Federal ao § 9º do artigo 3º do diploma, explicitando que, preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso I do artigo 198 da Lei Maior, o Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre serviços públicos e atividades essenciais.
    Nada se decidiu, no precedente evocado, a respeito da problemática específica da limitação de funcionamento dos templos religiosos. Inexiste aderência do ato dito contrariado com a matéria disciplinada nos Decretos.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator